Tribunal: TJSP
Processo: 2113844-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2113844-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente GUSTAVO HENRIQUE PIRES
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113844-93.2020.8.26.0000 -Voto no 18158
2
Habeas Corpus no 2113844-93.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gustavo Henrique Pires de Souza
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
Voto no 18158
HABEAS CORPUS Execução Progressão ao
regime semiaberto deferida
Demora na
transferência

Remoção
efetuada

Constrangimento ilegal sanado - Pedido que se
julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Anísio Vieira Caixeta Júnior, em favor de Gustavo
Henrique Pires de Souza, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que
ao Paciente foi concedida a progressão ao regime semiaberto, mas
até a presente data se encontra custodiado em unidade prisional
destinada a presos em regime fechado. Alega, ainda, que a
penitenciária onde se encontra custodiado está superlotada e mesmo
diante da pandemia do coronavírus, o juízo indeferiu a antecipação
de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113844-93.2020.8.26.0000 -Voto no 18158
3
Requereu a concessão da liminar para que
fosse concedida a prisão domiciliar ao Paciente, antecipando sua
saída.
A liminar foi indeferida (fls. 42/43) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
50/55).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme se constata na consulta realizada no
sistema SAJ desta Corte, a SAP comunicou o Juízo de origem que o
Paciente foi removido em 22/07/2020 para o Centro de Progressão
Penitenciária de Hortolândia, estabelecimento prisional destinado a
presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, restando
prejudicado o exame do presente Habeas Corpus, pois não há mais o
suposto constrangimento ilegal apontado pela Impetrante.
Ante
o
exposto,
julgo
prejudicada
a
impetração, em face da superveniente perda do objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator